Tribunal: TJDFT
Processo: 0739902-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0739902-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE JESUS ASSUNCAO AGRAVADO: TOTAL VILLE PLANALTINA - CONDOMINIO DEZ DESPACHO Intime-se a agravante a juntar contracheque legível, no prazo de dois dias, para análise do pedido de gratuidade judiciária, sob pena de indeferimento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito